Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-13.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DUT/CRV. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOCUMENTO APTO A LUDIBRIAR TERCEIROS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência ao crime previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (uso de documento público falso) caracteriza-se com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso.
2. Do conjunto probatório, restou claro que o acusado compareceu ao Cartório, fato confirmado pelo próprio réu, e apresentou o documento falso, a fim de que fosse reconhecida firma, valendo-se da falsificação de documento público; pois, o recorrente tinha pleno conhecimento de que a assinatura era falsa, uma vez que sabia que a proprietária do veículo havia falecido, antes mesmo da compra do veículo.
3. A falsificação é considerada grosseira quando é facilmente detectada pelo homem médio, o que não ocorreu na espécie. O fato de o funcionário do Cartório suspeitar da autenticidade do documento do veículo (CRV) não torna o crime impossível, pois a falsificação era eficaz para ludibriar e induzir a erro cidadão de senso comum.
4. No tocante à pena pecuniária, pequeno reparo se faz necessário, tão somente, para redimensionar a pena para 10 (dez) dias-multa, a fim de que seja mantida a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.